Tribunal: TJDFT
Processo: 0701780-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701780-30.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURENCO COELHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a realizar o exame de ecoendoscopia para o diagnóstico de possível neoplasia no pâncreas. Em resumo, sustenta o recorrente a existência de perigo de dano no retardamento da realização do procedimento em face da urgência do caso. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um juízo de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação e o risco de dano irreparável. Na forma do art. 2o § 3o da Lei 12.732/2012 “§ 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” (Incluído pela Lei no 13.896, de 2019) (Vigência) No caso, segundo indica o laudo médico de ID 75062395 – processo de origem (0743967-39), datado de 16/07/2020, o paciente é portador de pancreatite crônica alcoólica, “apresenta pseudocistos na cabeça do pâncreas, de tratamento estável e menores de 5 cm, porém importante dilatação do ducto pancreático, interrupção do colédoco e linfonomefalias, não sendo possível afastar a neoplasia no exame de Colangio RM. Necessita avaliação por ecoendoscopia”. O relatório médico de ID 75062395 – PAG 8 informa ainda que o paciente tem dificuldade para se alimentar, com dor de difícil controle. Ao que se nota, apesar de indicação do exame em julho de 2020 para diagnóstico de possível neoplasia, até o momento não foi realizado, pelo que pode levar a uma piora do quadro de saúde do paciente. Nesse quadro, resta evidenciada a plausibilidade do direito do autor, bem como o risco de dano irreparável, a justificar a intervenção do Poder Judiciário. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para determinar que o DF submeta o paciente ao exame de ecoendoscopia, conforme prescrição médica, no prazo de 5 dias, ou o custeie perante a rede privada de saúde, sob pena de imposição de multa pelo descumprimento. Atribuo à presente decisão força de mandado. INTIME-SE A CENTRAL DE REGULAÇÃO. Comunique-se ao juízo processante. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. (e) Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito